Tribunal: TJDFT
Processo: 0727290-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AÇÃO COLETIVA 32159/1997. SINDIRETA-DF. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, os embargos de declaração não devem ser providos. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
3. Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o Juiz ou o Tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o).
4. Configura-se nulidade de algibeira suscitar vício com intuito de anular ato processual que teve desfecho desfavorável, em momento mais conveniente aos interesses da parte que o alega, em vez de tê-lo veiculado na primeira oportunidade processual.
5. Recurso conhecido e não provido.